Tribunal: TJMT
Processo: 1008094-45.2022.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008094-45.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VOLMAR BROMBILLA - CPF: 819.458.331-49 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), FERNANDO LIMA DOS SANTOS - CPF: 030.314.881-05 (APELANTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 22.368.870/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL FIXADA PELA TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos Réus por acidente de trânsito e os condenou ao pagamento de indenização por danos materiais; contudo, julgou improcedentes os pedidos de danos morais e lucros cessantes do Autor e a reconvenção por eles formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por fundamentação contraditória ou em cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial; (ii) saber se subsiste a responsabilidade civil dos Requeridos, à luz da presunção de culpa decorrente da colisão na parte traseira do veículo do Autor, e se correto o valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a ensejar nulidade da sentença exige incompatibilidade interna entre fundamentação e conclusão, o que não ocorre quando o julgador reconhece a inexistência de prova pericial, mas forma convencimento a partir dos demais elementos constantes dos autos.

4. A colisão na parte traseira do veículo gera presunção relativa de culpa do condutor que colide, por descumprimento do dever de manter distância de segurança, cabendo-lhe produzir prova idônea de causa excludente de responsabilidade.

5. Os Recorrentes não se desincumbiram de afastar essa presunção, pois a alegada manobra abrupta e imprevisível de conversão à esquerda não foi comprovada por elementos objetivos, sendo insuficiente, por si só, a circunstância de o impacto ter ocorrido na região lateral traseira do veículo.

6. Também não se configura culpa concorrente, uma vez que os Recorrentes não demonstraram qualquer conduta imprudente do condutor do veículo do Autor além da realização de retorno regularmente permitido pela via.

7.

Mantém-se a condenação por danos materiais, fixada com base na Tabela FIPE como parâmetro objetivo para a perda total do veículo, bem como a responsabilidade solidária da proprietária da carreta pelos atos de seu preposto e a improcedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A colisão na parte traseira do veículo gera presunção relativa de culpa do condutor que colide, incumbindo-lhe demonstrar causa excludente de responsabilidade.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 945; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.954.548/SP, Quarta Turma, j. 16.05.2022, DJe 20.06.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5020245-37.2021.8.13.0433, Rel.ª Des.ª Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 27.06.2025, DJe 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fernando Lima dos Santos
e
Ademir Barbieri - ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada por
Volmar Brombilla
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou os Apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 27.305,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinco reais). Ainda julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Ademais, julgou improcedente a reconvenção por eles proposta.

Nas razões recursais, os Apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação contraditória.

Alegam que a dinâmica do acidente foi equivocadamente apurada, sob a tese de que o filho do Apelado realizou manobra abrupta de conversão à esquerda e invadiu a frente do caminhão conduzido pelo Apelante Fernando Lima dos Santos, o que tornou a colisão inevitável.

Assegura que a presunção de culpa do condutor que colide na traseira é relativa e pode ser elidida pela demonstração de manobra brusca e inesperada do veículo que segue à frente, que segundo afirmam, ocorreu no caso.

Defendem que não há prova do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado, razão pela qual não se configura sua responsabilidade civil.

Requerem o provimento do Recurso de Apelação e a improcedência dos pedidos.

Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento de culpa concorrente e a redução proporcional da condenação.

Contrarrazões juntada no Id. 371749394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Volmar Brombilla
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes em face de
Fernando Lima dos Santos
e
Ademir Barbieri - ME.

Narrou que, em 01/05/2022, o veículo Fiat/Uno de sua propriedade, conduzido por seu filho, Walber da Costa Brombrilla, ao se aproximar de retorno na BR-163, reduziu a velocidade para convergir à esquerda, momento em que foi atingido na parte traseira pela carreta de propriedade da segunda Requerida, conduzida pelo primeiro Requerido, sendo arrastado e projetado para fora da pista, com perda total do bem.

Postulou a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Na contestação, os Requeridos sustentaram que a carreta trafegava regularmente, dentro do limite de velocidade e com distância segura, e que o veículo do Autor teria realizado manobra de conversão abrupta e imprevisível, e invadiu a trajetória da carreta, o que tornou inevitável a colisão, que atingiu a região lateral traseira, e não a traseira central, do veículo do Autor. Formularam reconvenção e requereram indenização pelos danos materiais e lucros cessantes decorrentes da paralisação da carreta para reparos.

Na decisão saneadora, o Juiz singular indeferiu a produção de prova pericial, por entendê-la desnecessária e impraticável diante do lapso temporal decorrido, e deferiu a produção de prova oral.

Realizada a instrução, com depoimentos pessoais das partes e oitiva do condutor do veículo do Autor na qualidade de informante, sobreveio sentença, na qual o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 27.305,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinco reais), com base na Tabela FIPE, e julgou improcedentes os pedidos de danos morais e lucros cessantes. Julgou, ainda, improcedente a reconvenção e rejeitou o pedido de condenação do Autor por litigância de má-fé.

Inconformados, os Requeridos interpuseram este Recurso.

Alegam que a dinâmica do acidente foi equivocadamente apurada, sob a tese de que o filho do Apelado realizou manobra abrupta de conversão à esquerda e invadiu a frente do caminhão conduzido pelo Apelante Fernando Lima dos Santos, o que tornou a colisão inevitável.

Asseguram que a presunção de culpa do condutor que colide na traseira é relativa e pode ser elidida pela demonstração de manobra brusca e inesperada do veículo que segue à frente, que segundo afirmam, ocorreu no caso.

Defendem que não há prova do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado, razão pela qual não se configura sua responsabilidade civil.

Antes de apreciar o mérito, pertinente apreciar a preliminar suscitada pelos Recorrentes.

Os Recorrentes sustentam que a sentença é nula por fundamentação contraditória, sob o argumento de que o Juiz singular reconheceu a inexistência de prova pericial, a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente e, ainda assim, concluiu pela responsabilidade dos Requeridos.

Contudo, razão não lhe assiste.

A contradição apta a ensejar a nulidade da decisão é aquela de natureza interna, verificada quando a fundamentação e a conclusão se mostram inconciliáveis entre si, ou quando o julgador adota premissas reciprocamente excludentes, o que não se verifica no caso.

O Juiz singular apenas reconheceu que não foi produzida prova pericial apta a reconstruir a dinâmica do acidente e que havia versões antagônicas apresentadas pelas partes. Todavia, disso não concluiu pela inexistência absoluta de elementos de prova, tampouco pela impossibilidade de formação de convencimento.

Com efeito, ao proferir a sentença, o Julgador desenvolve raciocínio lógico e coerente ao reconhecer que a presunção de culpa decorrente de colisão traseira tem natureza relativa e pode ser afastada por prova em contrário, concluindo, entretanto, que os Recorrentes não produziram elementos suficientes para elidir essa presunção.

Ressalta-se que a insuficiência de prova para demonstrar a excludente de responsabilidade suscitada pela defesa não se confunde com inexistência de prova do fato constitutivo do direito do Autor, tampouco torna contraditória a conclusão adotada pelo julgador.

Tampouco se vislumbra cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. Ademais,
não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 2650250 SP 2024/0189224-0, Relator.: Ministro Humberto Martins, j. 30/09/2024, T3 - Terceira Turma, DJe 02/10/2024).

No caso, a perícia requerida pelos Recorrentes se restringia à análise técnica de documentos já constantes dos autos, a Declaração de Acidente de Trânsito, fotografias do veículo e da carreta após a colisão e vídeo de 6 (seis) segundos do momento do impacto, sem pretensão de produção de prova nova sobre vestígios físicos, os quais os próprios Recorrentes reconheceram estarem perdidos pelo decurso do tempo.

No entanto, o registro audiovisual disponível capta apenas o instante em que a manobra de conversão já estava em curso, nada revelando sobre o período imediatamente anterior, se houve sinalização prévia, qual a distância e a velocidade da carreta nos segundos que antecederam a manobra, ou se esta era previsível ao condutor da carreta.

Assim, a produção da prova pericial requerida seria, portanto, inútil ao propósito pretendido pelos Recorrentes.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade por fundamentação contraditória.

Quanto ao mérito do Recurso, é certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do mesmo diploma, segundo o qual aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva e extracontratual e exige a comprovação da conduta culposa, dano e nexo de causalidade, sem os quais não se configura o dever de indenizar.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao Autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que fez ao comprovar a propriedade do veículo, a ocorrência do acidente e o dano material decorrente da perda total do bem, elementos incontroversos nos autos.

Aos Recorrentes, por sua vez, competia, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, notadamente a culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo sinistrado, apta a afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Quanto à dinâmica do acidente, é entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a colisão na parte traseira de veículo gera presunção de culpa do condutor que colide, em razão da inobservância do dever de manter distância de segurança em relação ao veículo que segue à frente.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que:
presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, j. 16/05/2022, T4 - Quarta Turma, DJe 20/06/2022).

A orientação decorre do disposto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, consideradas a velocidade empregada e as condições da via.

Embora a presunção de culpa seja relativa e admita prova em contrário, incumbia aos Requeridos demonstrar a ocorrência de circunstância apta a elidi-la, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No caso, o vídeo, a Declaração de Acidente de trânsito e o depoimento pessoal do Requerido Fernando Lima dos Santos, é suficiente para comprovar que a carreta atingiu a parte traseira do Fiat/Uno do Autor. Incide, portanto, a presunção de culpa do condutor da carreta, cabendo aos Requeridos comprovar fato apto a afastá-la.

Contudo, os Requeridos não se desincumbiram desse ônus. Limitaram-se a sustentar, na contestação e nas razões recursais, que o veículo do Autor teria realizado manobra abrupta e imprevisível de conversão à esquerda, sem produzir prova idônea capaz de demonstrar essa alegação.

O vídeo da colisão, único elemento probatório contemporâneo ao acidente, não foi infirmado pelos Recorrentes, que se limitaram a reiterar sua versão dos fatos, sem indicar qualquer dado objetivo apto a desconstituir a conclusão adotada na sentença.

Também não prospera a alegação de violação ao artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Embora o dispositivo imponha ao condutor que pretende executar uma manobra o dever de certificar-se de que pode realizá-la sem perigo aos demais usuários da via, sua incidência pressupõe a demonstração de que a conversão foi efetuada de forma imprudente ou em desatenção às condições de tráfego.

Na hipótese,
inexiste prova de que o condutor do Fiat/Uno tenha realizado a manobra sem a devida cautela, sem sinalização ou em descompasso com as regras de circulação aplicáveis
.

Ressalta-se que a circunstância de o ponto de impacto se situar na região lateral traseira, e não no centro da traseira do automóvel, igualmente não conduz à conclusão pretendida pelos Recorrentes. Atingida a porção posterior do veículo durante manobra de retorno regularmente permitida pela via, não se configura, por si só, prova de culpa exclusiva ou concorrente do condutor que a executava.

Nesse contexto, ausente prova apta a afastar a presunção de culpa do condutor que colidiu na parte posterior do veículo do Autor, permanecem caracterizados o ato ilícito e o nexo de causalidade previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, circunstância que impõe a manutenção do dever de indenizar.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente, também não comporta acolhimento. A culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, pressupõe demonstração concreta de que a conduta do próprio lesado contribuiu, em alguma medida, para o resultado danoso.

No caso, os Recorrentes não indicam, com precisão, qual conduta especificamente imprudente teria sido praticada pelo condutor do veículo do Autor além da própria realização do retorno, manobra, em princípio, regularmente autorizada pela configuração da via, de modo que a alegação genérica de manobra abrupta, desacompanhada de prova técnica que a evidencie, não é suficiente para justificar a repartição da responsabilidade.

No tocante ao valor da indenização por danos materiais, fixado na sentença em R$ 27.305,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinco reais), também não comporta reparo.

Ressalta-se que, nos casos de perda total do veículo, a jurisprudência reconhece a Tabela FIPE como parâmetro objetivo e idôneo para a quantificação do dano material correspondente.

A propósito:
a tabela FIPE constitui parâmetro objetivo e amplamente reconhecido para a quantificação de danos materiais decorrentes da perda total de veículo em acidente de trânsito, sendo suficiente para embasar a condenação quando não há elementos que indiquem valor diverso
. (TJ-MG, Apelação Cível n. 50202453720218130433, Rel.ª Des.ª Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 27.06.2025, DJE 02.07.2025).

No caso, o Juiz singular arbitrou a indenização por danos materiais em observância aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo fundamento para a sua modificação.

Ademais, o parâmetro utilizado sequer foi objeto de impugnação específica pelos Recorrentes, assim, não há fundamento para a reforma da sentença nesse particular.

Mantém-se, por conseguinte, a condenação solidária dos Requeridos, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil, certo que a empresa proprietária da carreta responde pelos atos de seu preposto no exercício da atividade de transporte, matéria também não impugnada de forma específica neste Recurso.

De igual modo, a improcedência da reconvenção, lastreada na mesma tese de culpa exclusiva do condutor do veículo do Autor, ora afastada, mantém-se como consequência lógica da fundamentação supra, capítulo da sentença que tampouco foi objeto de impugnação específica.

Nesse contexto, uma vez que os Requeridos não se desincumbiram de infirmar o direito do Autor, subsistem o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, elementos formadores da responsabilidade civil subjetiva, impondo-se a manutenção integral da condenação fixada na sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com fundamento do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026